Tribunal: TJES
Processo: 5000472-38.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-38.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALD CARVALHO FARIAS

APELADO: ES LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ronald Carvalho Farias contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação da parte ré, ES Locadora de Veículos Ltda. O autor alegou ter tentado promover a citação e sustentou ser necessária intimação prévia antes da extinção, requerendo a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A intimação pessoal do autor não é exigida nessa hipótese, sendo aplicável apenas nos casos de abandono da causa, conforme entendimento do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de citação configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo por ausência de citação independe de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 012170084714, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.02.2022, pub. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000472-38.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALD CARVALHO FARIAS
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
APELADO: ES LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, em suma, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de citação e, portanto, de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante afirma ter diligenciado para citar a ré e defende que a extinção, sem prévia intimação, foi indevida. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício e o colendo STJ:

Não há razões para reformar a sentença apelada, já que a ausência de citação enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170084714, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No presente caso, o apelante quedou-se inerte após sua intimação acerca da frustração da citação do apelado, conforme certidão do oficial de justiça atestando a não localização no endereço inicialmente fornecido.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.